Tribunal: TJPA
Processo: 0021132-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021132-39.2011.8.14.0301

APELANTE: NAILDE NUNES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora temporária e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de vínculo precário e consequente condenação do Estado ao pagamento de valores relativos ao FGTS e de indenização por danos morais. A autora alegou ter laborado por quase 16 anos sem prévia aprovação em concurso público. O Ministério Público sustentou a nulidade da contratação e o direito ao FGTS. O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem concurso público e renovada sucessivamente por longos anos, configura nulidade do vínculo jurídico; (ii) estabelecer se, em decorrência dessa nulidade, é devido o pagamento de FGTS e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconhece a obrigatoriedade do concurso público como regra geral de ingresso no serviço público, admitindo exceções apenas em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, previstos em lei, com prazo determinado e vedação à contratação para atividades ordinárias da Administração.

4.

A função exercida pela autora inseria-se no serviço ordinário do Estado, e a contratação, sucessivamente renovada entre 1993 e 2009, desnaturou sua natureza temporária, configurando burla à regra do concurso público e, por conseguinte, nulidade do vínculo jurídico.

5.

Conforme decidido pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320 (Tema 916), a nulidade do contrato precário não impede o pagamento de remuneração e FGTS pelos serviços efetivamente prestados, sendo devidos os depósitos relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme modulação definida no ARE 709.212 (Tema 608).

6.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme decidido pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), afastando-se a aplicação do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

Não se reconhece o direito à indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo moral decorrente da extinção do vínculo temporário, configurando-se mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora parcialmente provido e do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, especialmente quando voltada a funções ordinárias e sucessivamente renovada, é nula.

2.

A nulidade do vínculo contratual precário não impede o direito ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

3.

Em caso de vínculo jurídico-administrativo nulo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4.

A inexistência de prova de abalo moral impede o deferimento de indenização por danos morais.

5.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS em razão da nulidade do vínculo precário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021132-39.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NAILDE NUNES RIBEIRO

ADVOGADO: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES (OAB/PA 14.061)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COLEHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

A senhora Nailde Nunes Ribeiro interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicialmente deduzida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de valores referentes ao FGTS, decorrente de vínculo precário alegadamente nulo, e de indenização por danos morais. Estabeleceu-se o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, alegou que laborou para o apelado por quase 16 anos, sem concurso público, o que caracterizaria a nulidade do vínculo temporário, fazendo jus ao FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Sustentou, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em razão do desequilíbrio econômico e social ocasionado por sua dispensa. Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para a consequente reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público do Estado do Pará também apelou sustentando a nulidade da contratação temporária, tendo a parte autora direito ao FGTS. Conclusivamente, requereu que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral quanto ao FGTS.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Parquet, requerendo seu desprovimento mantendo-se a sentença de improcedência.

A Procuradoria de Justiça ratificou as razões recursais contidas no apelo ministerial, para que seja reformada a sentença de 1º grau no sentido de deferir o FGTS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Ministério Público do Estado do Pará, os quais serão apreciados simultaneamente.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente estatal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (28/04/1993 até 30/01/2009), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) p
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até
30/01/2009
, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014). Destarte, considerando a modulação empreendida deve ser aplicado o que primeiro ocorrer:
30 anos, contados do termo inicial (
28/04/1993
+ 30A = 28/04/2023) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 05A = 13/11/2019), logo, o período alusivo ao FGTS deverá se restringir ao lapso quinquenal.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidora temporária que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Quanto ao pelito de pagamento da reparação civil, não houve efetiva comprovação de abalo moral à parte autora/apelante, sendo evidente a ocorrência de mero aborrecimento decorrente do distrato de um vínculo naturalmente precário.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, e ainda,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade da contratação temporária, consequentemente condenar o Estado do Pará a pagar à parte apelante os valores relativos ao FGTS, observando-se a prescrição quinquenal, corrigido pela Taxa Referencial – TR, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela autora, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico que deixou de auferir em decorrência da improcedência de parte dos pedidos, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação, devendo ser observada que sua exigibilidade ficará suspensa em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025